Tribunal: TCU
Processo: 030.602/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7348/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Universidade Federal do Paraná, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 3815/2024-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 030.602/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Cristina Bombardelli (XXX.090.449-XX); Maria Cristina Bombardelli (XXX.090.449-XX); Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis (XXX.595.019-XX); Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis (XXX.595.019-XX); Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis (XXX.595.019-XX); Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis (XXX.595.019-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.